Tribunal: TJDFT
Processo: 0009301-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009301-52.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DIVINA APARECIDA DE MENDONÇA TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ERNESTO ROCHA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Conforme a doutrina e jurisprudência, a ação querela nullitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória. 2. A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil. 3. A ação demolitória ajuizada pelo poder público não se assentou no debate acerca da propriedade ou posse. Portanto, não houve controvérsia sobre direitos reais, o que afasta a hipótese de litisconsórcio necessário da cônjuge co-ocupante do imóvel. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 73, § 1o, inc. I, art. 114, 116 e 239 todos do CPC, sustentando a procedência da ação declaratória de nulidade. Aduz o reconhecimento de litisconsórcio necessário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.333.430/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 73, § 1o, inc. I, art. 114, 116 e 239 todos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. 1. RECURSO ESPECIAL DO TERCEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DEMOLITÓRIA E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LIMÍTROFES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. BARULHO EXCESSIVO. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA. CONSTRUÇÃO DE TERRAÇO E CHURRASQUEIRA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL. 1.1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação demolitória oriunda da construção de terraço para realização de festas, sem alvará ou autorização da administração pública, sem obediência à distância mínima de afastamento lateral imposta pelo Código Civil (art. 1.301 do CC), e com visão oblíqua para o interior do imóvel limítrofe, tendo sido a demanda julgada procedente, com determinação de sua demolição (arts. 1.302 e 1312 do Código Civil). 1.2. Controvérsia acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com proprietários do imóvel em ação de demolição de obras realizadas no imóvel. 1.3. Caso em que a diminuição do patrimônio do recorrente é consequência natural da efetivação da decisão judicial que impôs a obrigação de demolir as benfeitorias e acessões erigidas ilicitamente. 1.4. Na condição de coproprietário, o recorrente sofrerá os efeitos da sentença, o que não é suficiente para caracterizar o litisconsórcio necessário, até porque o direito de propriedade permanecerá intocado. 1.5. Trata-se de efeito reflexo da sentença, o que, a depender da intensidade, justifica o ingresso de terceiro no processo, como interessado, mas sem imposição de litisconsórcio passivo. 1.5. RECURSO ESPECIAL DE JULIO CESAR PEREIRA RIBEIRO DESPROVIDO. 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDADOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO CONTÉM COMANDO SUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. REVOLVIMENTO DO SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 2.2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ DE ANCHIETA FIGUEIRESO DA SILVA E FRANCISCA IZINEU RIBEIRO SANTIAGO DESPROVIDO. 3. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDOS. (REsp n. 1.721.472/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 1.364.080/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). Além disso, ao assentar pela inexistência de controvérsia sobre direitos reais, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010